Tribunal: TJMT
Processo: 1032489-40.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1032489-40.2018.8.11.0041
RECORRENTE: WALTER MESSIAS DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de desistência do recurso especial apresentado pelo recorrente WALTER MESSIAS DA SILVA JUNIOR em id. 128129151.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Ante o exposto, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça